Tribunal: TJDFT
Processo: 0756158-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. APLICABILIDADE DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Admite-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita com base em declaração de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, somada à convicção extraída de outros elementos do processo. Cumpre à parte adversa sinalizar fundamentadamente que o postulante do benefício não apresenta condição de hipossuficiência, ônus do qual não se desincumbiu. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
2. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência do autor/recorrente (ID 18992615).
3. Inicialmente, verifica-se que o recurso interposto pelo réu confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada pela parte autora, em sede de contrarrazões, rejeitada.
4. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que declarou prescrita a pretensão de reparação civil por danos morais e extinguiu o feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Em suas razões recursais, o autor repisa que pretende a condenação dos recorridos no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude de supostas acusações falsas feita pelos réus, objeto de Denúncia oferecida na esfera criminal.
6. Afirma que o trânsito em julgado da ação penal se deu em 23/10/2017, não tendo transcorrido o prazo legal para proposição da presente ação, conforme os ditames do art. 200 do Código Civil.
7. No caso analisado pretende-se indenização por dano moral em decorrência da acusação de agressão física e lesão corporal, apurada na esfera penal (feito de no2015.01.1.090524-0), restando clara a interdependência entre os fatos.
8. Vale dizer, a conduta narrada nos autos se origina de fato também apurado no juízo criminal (relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal), razão pela qual deve incidir o comando do art. 200 do Código Civil, que assim dispõe: “Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.”.
9. Nesse sentido, é assente a jurisprudência do c. STJ, in verbis: “O comando do art. 200 do CC/02 incide quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal, isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal, sendo fundamental a existência de ação penal em curso ou ao menos inquérito policial em trâmite" (REsp 1.704.525/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017)”.
10. Dessa forma, tendo a ação penal transitado em julgado em 23/10/2017, somente a partir dessa data iniciou-se o prazo prescricional do autor, não tendo ocorrido a prescrição, haja vista que a presente demanda foi distribuída em 08/11/2019, com citação dos réus em 04/12/2019.
11. Nesse descortino, a anulação da sentença é medida que se impõe.
12. Ante a necessidade de dar prosseguimento ao feito, inclusive com a designação de audiência de instrução e julgamento (ID 18091427), inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condição de imediato julgamento.
13. Pelas razões expostas, a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo de origem é medida que se impõe.
14. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.
15. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.